Tribunal: TJDFT
Processo: 0725369-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de “agravo em recurso extraordinário” interposto pela parte autora contra decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário devido à interposição sem o recolhimento do preparo, o que se deu apenas no dia seguinte. Registrou-se que o apelo extremo foi manejado em 2/7/2020, último dia do prazo, e que o pagamento se deu em 3/07/2020, configurando a deserção.

II. Embora a agravante faça menção à hipótese prevista no art. 1.042 do CPC/2015, dirige as razões recursais e pedido ao colegiado da Segunda Turma Recursal. Ademais, por se tratar de decisão monocrática de não conhecimento, verifica-se a adequação à figura do art. 1.021 do diploma processual, impondo-se o recebimento do recurso como agravo interno, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.

III. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o reconhecimento da deserção após ter recolhido o preparo representa violação ao duplo grau de jurisdição, à recorribilidade das decisões judiciais, ao contraditório e à ampla defesa, direitos que seriam assegurados pelo art. 5o, LV, da CF/88. Alega ter cumprido o art. 1.007, § 2o, do CPC/2015, visto que anexou os documentos referentes ao preparo no dia seguinte, e que deveria ter sido concedido prazo para tanto, em razão da boa-fé processual.

IV. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

V. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.

VI. No caso, não assiste razão à agravante. De acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, o que não foi observado no caso em apreço, pois o recurso extraordinário manejado estava desacompanhado da guia e comprovante de pagamento correspondente (id 17405030). Conforme a própria recorrente afirma, o recolhimento e demonstração nos autos somente ocorreram no dia seguinte (IDs 17423525 e 17423526), sendo oportuno salientar que o recurso foi aviado no último dia do prazo.

VII. Precedentes do STF: ARE 1011823 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017; ARE 971130 ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.12.2016; ARE 752288 AgR, Rel. Min.Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.06.2014.

VIII. Assim, por restar manifesta a ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo, o não conhecimento do recurso extraordinário é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão agravada.

IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.